Tribunal: STJ
Processo: 1008141-26.2023.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839713 - SP(2025/0017566-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ALLIED TECNOLOGIA S.A.
ADVOGADO
: CESAR CHINAGLIA MENESES - SP384743
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: MARISA MIDORI ISHII - SP170080
JULIANA DE OLIVEIRA COSTA GOMES SATO - SP228657
NATÁLIA MUSA DOMINGUEZ NUNES - SP296873
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
12/03/2026
18/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55187294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 19/03/2026 18:47:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 92f62950-13bc-4b3d-8fc9-ba6c518ec693

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA55187294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 19/03/2026 18:47:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 92f62950-13bc-4b3d-8fc9-ba6c518ec693

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2839713 - SP(2025/0017566-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ALLIED TECNOLOGIA S.A.
ADVOGADO
: CESAR CHINAGLIA MENESES - SP384743
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: MARISA MIDORI ISHII - SP170080
JULIANA DE OLIVEIRA COSTA GOMES SATO - SP228657
NATÁLIA MUSA DOMINGUEZ NUNES - SP296873
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALLIED TECNOLOGIA S.A.,
contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça, que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial (fls. 1.121-
1.125). Eis a ementa do aresto (fl. 1.119):
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AOS ARTS.
11, 489, II E § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS FEDERAIS SOBRE OS QUAIS RECAEM A PECHA
DE
OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL
DEFICIENTE.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
VIOLAÇÃO AO
SÚMULA 284/STF.
-A, §§ 1o, 2o, 3o E 4o, DA LC N.
REEXAME FÁTICO-
ART. 24
190/2022.
PROBÁTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AFRONTA AOS ARTS. 927, I E III, DO CPC E 97 DO CTN. MATÉRIA
Documento eletrônico VDA54411056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:49
Código de Controle do Documento: 3cddd4d1-8d6e-498c-ade6-79cd93398017

CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Incide, por analogia, o enunciado 284 da Súmula do STF, quando a parte
agravante aponta contrariedade ao
do CPC, sem, no entanto,
art. 1.022
especificar os dispositivos de lei federal sobre os quais o acórdão recorrido
teria deixado de se manifestar.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial conforme o óbice previsto na
não sendo possível concluir, tal como pleiteado, pela
Súmula 7/STJ,
inoperabilidade do Portal Nacional do DIFAL e consequente impossibilidade
de adimplemento da obrigação tributária.
3. Descabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar matéria constitucional,
porquanto enfrentá-la significaria usurpar competência que, por expressa
determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Alega a parte embargante, às fls. 1.133-1.139, a ocorrência de omissões e de erro
material no acórdão embargado, no que concerne: (i) à inaplicabilidade da Súmula 284/STF,
pois "houve efetiva e específica identificação do ponto omisso do r. acórdão que configurou
violação ao dispositivo legal apontado" (fl. 1.136); (ii) à inexistência de interpretação de
regramentos e princípios constitucionais, porque "a análise da controvérsia exige apenas a
correta interpretação da legislação federal aplicável" (fl. 1.137); e (iii) à inaplicabilidade da
dado que "as falhas no Portal do DIFAL são de cunho estritamente público, de
Súmula 7/STJ,
fácil acesso e admitidas pelo próprio site, e essa questão foi devidamente reiterada por toda
extensão do processo, não sendo necessária qualquer reanálise factual ou probatória da questão"
(fl. 1.138).
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme certificado à fl. 1.189.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 1.122-
1.125):
Documento eletrônico VDA54411056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:49
Código de Controle do Documento: 3cddd4d1-8d6e-498c-ade6-79cd93398017

O agravo interno não merece prosperar.
Com efeito, da análise da petição de recurso especial, no que tange à aventada
violação aos arts. 11, 489, II e § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo
Civil (CPC), nota-se que a agravante aponta contrariedade às referidas normas
sem, no entanto, especificar os dispositivos de
sobre os quais o
lei federal
acórdão recorrido teria deixado de se manifestar. Tal proceder importa em
fundamentação recursal manifestamente deficiente, a atrair, por analogia, a
exegese do enunciado 284 da Súmula do STF à espécie,
: "
verbis
É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
".
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
De fato, "a não indicação de dispositivo objeto da omissão apontada como
fundamento para a alegação de violação do
do CPC no bojo do
art. 1.022
recurso especial atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF, por caracterizar
deficiência de fundamentação" (AgInt no
rel. Min.
AREsp n. 2.556.411/AM,
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
. Na mesma toada:
18/9/2024)

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL.
LITISPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE
OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRQUESTIONAMENTO. OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES RECURSAIS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. DIVERGÊNCIA
INTERPRETATIVA PREJUDICADA. EXTENSÃO DOS EFEITOS
DA MEDIDA CAUTELAR NA ADI 4917 PARA SUSPENDER,
TAMBÉM, OUTROS DISPOSITIVOS LEGAIS. INCLUSÃO DOS
CITY GATES NO CONCEITO DE INSTALAÇÃO DE EMBARQUE
E
DESEMBARQUE.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME EM SEDE DE RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO
ESPECIAL.
PREJUDICADO
O
PEDIDO
DE
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO.
(...)
3. Quanto à preliminar de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
registro que as alegações da recorrente foram formuladas de
forma genérica, sem explicitação dos dispositivos legais ou das
teses sobre as quais o acórdão recorrido teria incorrido em
omissão, contradição ou obscuridade. Além disso, a recorrente não
demonstrou a relevância das ditas omissões para o deslinde da
controvérsia, o que impossibilita o conhecimento do recurso
especial no ponto, haja vista o óbice da Súmula n. 284 do STF, in
: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
verbis
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
(...)
9. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.264.084/DF,
Segunda Turma, DJe de
.
9/8/2024)

Documento eletrônico VDA54411056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:49
Código de Controle do Documento: 3cddd4d1-8d6e-498c-ade6-79cd93398017

ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OFENSA
AO
DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ART. 1.022
INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DA USINA
SÚMULA 284/STF.
HIDRELÉTRICA FOZ DO CHAPECÓ. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS
À ATIVIDADE PESQUEIRA PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO.
REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS NA ORIGEM.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. A parte recorrente sustenta que o
do
foi
art. 1.022
CPC/2015
violado, mas não aponta as normas jurídicas que deixaram de ser
apreciadas pela instância de origem, nem demonstra a relevância
delas para o julgamento do feito. Assim, é inviável o conhecimento
do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF.
(...)
4. Recurso Especial não conhecido.
(
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.760.097/SC,
DJe de
.
17/12/2018)

Ademais, no tocante à alegada vulneração ao
-A, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, da
art. 24
LC n.
trazida no apelo especial, melhor sorte não assiste à
190/2022,
recorrente, tendo em vista que a análise da tese de inoperabilidade do Portal
Nacional do DIFAL exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme dispõe o
enunciado 7 da Súmula do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova
".
não enseja recurso especial
Com efeito, o Tribunal de origem concluiu que o Portal DIFAL é apenas uma
ferramenta de apoio destinada a facilitar o cumprimento da obrigação
tributária, e que sua eventual indisponibilidade não impede o recolhimento do
imposto. Assim, a revisão desse entendimento demandaria nova apreciação
dos fatos e provas, providência incompatível com a via especial.
Por fim, no que diz respeito às ventiladas ofensas aos arts. 927, I e III, do CPC
e 97 do Código Tributário Nacional (CTN), consoante se depreende do
acórdão impugnado, os fundamentos que lastrearam a presente questão
possuem natureza eminentemente constitucional. Assim, não compete ao
Superior Tribunal de Justiça reexaminar, ainda que sob a alegação de ofensa ao
do CPC, se o Tribunal de origem aplicou corretamente precedente em
art. 927
repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, pois tal apreciação envolveria
tema de ordem constitucional.
Do mesmo modo, a jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica ao
reconhecer que o exame de suposta afronta ao
do CTN não é cabível na
art. 97
via especial, uma vez que o referido dispositivo apenas reproduz o princípio
da legalidade tributária previsto na Constituição Federal. Dessa forma, a
análise de tais violações em sede de recurso especial é inviável, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
A propósito, confira-se o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
IMPOSTO
SOBRE
CIRCULAÇÃO
DE
MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS DECORRENTE DA
DIFERENÇA ENTRE AS ALÍQUOTAS ADOTADAS NAS
OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ("ICMS-DIFAL"). PRETENSÃO
Documento eletrônico VDA54411056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:49
Código de Controle do Documento: 3cddd4d1-8d6e-498c-ade6-79cd93398017

À INEXIGIBILIDADE. PROBLEMAS NO PORTAL E AUSÊNCIA
DE LEI COMPLEMENTAR. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REVISÃO. EXAME DE PROVA
E DE NORMA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 -
devem ser exigidos
CPC/2015,
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. No caso dos autos, o recurso não pode ser conhecido porque tem
natureza constitucional a questão a respeito da validade de lei
estadual anterior à edição da Lei Complementar Federal n.
ao tempo em que a via do especial não é adequada para
190/2022,
aferir a efetiva funcionalidade do "portal difal" ou eventual
inaptidão para oportunizar a exigibilidade do crédito tributário de
ICMS, por se tratar de questão relacionada com o exame de fatos e
provas. Observância da súmula 7 do STJ.
3. Com relação à tese de violação do
do CTN, o recurso não
art. 97
pode ser conhecido porque esse artigo reproduz norma
constitucional, cuja eventual violação deve ser aferida pelo
; e, quanto ao
do
em
Supremo Tribunal Federal
art. 927
CPC/2015,
razão do não prequestionamento, o conhecimento do recurso encontra
óbice nas súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.786.048/SP,
Primeira Turma, DJEN de
.
22/8/2025)

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
Documento eletrônico VDA54411056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:49
Código de Controle do Documento: 3cddd4d1-8d6e-498c-ade6-79cd93398017

entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de
.
15/8/2024)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de
.
23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de
.
15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54411056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:49
Código de Controle do Documento: 3cddd4d1-8d6e-498c-ade6-79cd93398017

Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos,
não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de
embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE
INCORPORADOS
QUINTOS/DÉCIMOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS,
Segunda Turma, DJe de
.
7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos,
.
quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022).
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do
pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54411056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/02/2026 21:27:49
Código de Controle do Documento: 3cddd4d1-8d6e-498c-ade6-79cd93398017

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.839.713 / SP
Número Registro: 2025/0017566-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10081412620238260053 1008141262023826005350000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALLIED TECNOLOGIA S.A.
ADVOGADO
: CESAR CHINAGLIA MENESES - SP384743
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARISA MIDORI ISHII - SP170080
JULIANA DE OLIVEIRA COSTA GOMES SATO - SP228657
NATÁLIA MUSA DOMINGUEZ NUNES - SP296873
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALLIED TECNOLOGIA S.A.
ADVOGADO
: CESAR CHINAGLIA MENESES - SP384743
EMBARGADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : MARISA MIDORI ISHII - SP170080
JULIANA DE OLIVEIRA COSTA GOMES SATO - SP228657
NATÁLIA MUSA DOMINGUEZ NUNES - SP296873
Documento eletrônico VDA55148040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:02
Código de Controle do Documento: c8c79184-7fcd-496e-9587-1631d5d4e455

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:49:02
Código de Controle do Documento: c8c79184-7fcd-496e-9587-1631d5d4e455